Tribunal: TJES
Processo: 5004327-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004327-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MORAES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
PAULO ROBERTO MORAES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui vício quanto ao valor atribuído a condenação;
b)
que os embargos merecem provimento para que o vício seja sanado.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 5908098) proferido, alegando omissão.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
"I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atenderam aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, há erro material que macula o acórdão, pois, de fato, o acórdão possui equívoco quanto ao valor do débito objeto da demanda.

Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para corrigir o aludido vício, autorizando-se, neste momento, a retificação do referido julgado, o que, doravante, será promovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando o acórdão, a fim de sanar a mácula constante no dispositivo do acórdão de ID. 5908098,
ONDE SE LÊ
:

“[...] seja condenado a pagar os honorários advocatícios fixados sobre a soma do valor do débito objeto da demanda - declaração de inexistência de débito - de R$ 6.899,63 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) com o valor arbitrado a título indenizatório - dano moral - de R$3.000,00 (três mil reais).”

LEIA-SE
:

“[...] seja condenado a pagar os honorários advocatícios fixados sobre a soma do valor do débito objeto da demanda - declaração de inexistência de débito - qual seja R$21.240,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta reais), correspondente a soma dos valores R$4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), R$5.780,00 (cinco mil, setecentos e oitenta reais) e R$7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), com o valor arbitrado a título indenizatório - dano moral - de R$3.000,00 (três mil reais).”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)